Tribunal: TCU
Processo: 005.431/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em razão de pagamentos indevidos por bens e serviços cujo recebimento não restou comprovado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Rocha Bressan Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. e pelo Sr. José Ricardo Kümmel ao Acórdão 2140/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela empresa Rocha Bressan Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. e pelo Sr. José Ricardo Kümmel contra o Acórdão 2140/2021-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar este processo à Secretaria de Recursos para que efetue o exame de admissibilidade do Recurso de Reconsideração interposto pela Construtora Queiroz Garcia Eireli (peça 212) e pelo Sr. Gilseno de Souza Nunes Ribeiro (peça 220); 9.3. enviar cópia do presente Acórdão aos embargantes.